Tribunal: TJDFT
Processo: 0013991-02.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
O réu, intimado da sentença, manifestou interesse em recorrer (ID 15839999). Não obstante, os advogados do réu apresentaram petição em que afirmam que o réu não pretende recorrer (ID 15840009). Intimem-se os advogados do réu para apresentar as razões de apelação. Caso não apresentadas, intime-se, pessoalmente o réu para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação. Devendo ser cientificado que caso não constitua advogado ou esse não apresente as razões de apelação, será patrocinado pela Defensoria Pública.